Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SANÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
1. Se ausente previsão legal para a condenação à pena de multa no preceito secundário do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nula é a sua imposição. Precedentes.
2. Revisão Criminal procedente.